Tribunal: TJBA
Processo: 8006049-85.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006049-85.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ACILEIDE SOUZA BARROS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 8006049-85.2018.8.05.0191, fundamentada na inércia do exequente em indicar o CPF/CNPJ do executado, mesmo após intimação via sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na legalidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do exequente com advertência expressa quanto à consequência da inércia, como exige o art. 485, § 1º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A Fazenda Pública pode ser intimada pessoalmente por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

4.
A jurisprudência do STJ exige, como condição para extinção por abandono, que a intimação pessoal do exequente contenha expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.

5.
No caso, a intimação foi realizada por meio eletrônico, mas não apresentou a advertência exigida, inviabilizando a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, com advertência expressa sobre a consequência da inércia, sob pena de nulidade da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

800
6049-85
.2018.8.05.0191
, em que figuram como
Apelante,
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,
e Apelad
o
,
MARIA ACILEIDE SOUZA BARROS
.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
2
5
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a